Tribunal: TJSP
Processo: 1001158-23.2022.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Rescisão por iniciativa do comprador. Possibilidade. Sentença que determinou a devolução de 80% do que foi pago, o que é razoável diante das circunstâncias do caso concreto. Impossibilidade de aplicar indexador de prestações contratuais nos cálculos de atualização do quantum debeatur. Valores restituíveis que serão atualizados pela tabela prática de correção do

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Rescisão por iniciativa do comprador. Possibilidade. Sentença que determinou a devolução de 80% do que foi pago, o que é razoável diante das circunstâncias do caso concreto. Impossibilidade de aplicar indexador de prestações contratuais nos cálculos de atualização do quantum debeatur. Valores restituíveis que serão atualizados pela tabela prática de correção do Tribunal de Justiça (INPC) que, depois de décadas de aplicabilidade, não sofreu questionamentos sérios sobre sua impropriedade e vocação de atualizar o poder aquisitivo da moeda. Honorários bem definidos, não incidindo a Lei 13.786/2018, pela anterioridade do contrato. Precedentes do STJ. Não provimento dos recursos.